Tribunal: TRF3
Processo: 5072115-79.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
424/689)

5072115-79.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072115-79.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROSILENE BATISTA GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA POR ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. CONTRADIÇÃO FÁTICA QUANTO À PROFISSÃO. SÚMULAS 47 E 77 DA TNU. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como o pedido subsidiário de pagamento de atrasados, com base em laudo pericial que atestou a ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia por médico especialista em endocrinologia; e (ii) se a conclusão do laudo pericial pode ser superada pela análise do conjunto fático-probatório (atestados particulares) e das condições socioeconômicas da parte autora para a concessão do benefício pleiteado e pagamento de parcelas pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa decorrente da realização de perícia por médico de especialidade diversa da patologia alegada (Diabetes Mellitus), porquanto a função da perícia judicial é avaliar a repercussão funcional da doença na capacidade laborativa, e não prescrever ou conduzir o tratamento médico da moléstia.

4. A prova técnica oficial foi expressa e fundamentada ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa para a atividade habitual, tanto no momento atual quanto no período pretérito (após a cessação administrativa), infirmando o pleito de concessão do benefício principal e o pedido subsidiário.

5. A alegação recursal de inaptidão decorrente de esforço físico exaustivo inerente à função de trabalhadora rural (cortadora de cana-de-açúcar) restou descaracterizada pela própria declaração da autora ao perito judicial, ocasião em que informou exercer a profissão de auxiliar de cozinha.

6. A mera apresentação de atestados médicos particulares não desconstitui as conclusões do laudo pericial oficial, elaborado sob o crivo do contraditório.

7. Atestada a ausência de qualquer grau de incapacidade (sequer parcial), afasta-se a incidência da Súmula 47 da TNU, aplicando-se a Súmula 77 da TNU, que dispensa a avaliação das condições pessoais e sociais do segurado quando não reconhecida a incapacidade para a atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a realização de perícia médica judicial por especialista na patologia alegada, bastando que o profissional nomeado seja tecnicamente apto para aferir a capacidade laborativa do segurado. 2. Atestada a plena capacidade laboral por perícia oficial imparcial, é incabível a análise do contexto socioeconômico (Súmula 47 da TNU) para fins de concessão de benefício por incapacidade, incidindo a diretriz da Súmula 77 da TNU."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (arts. 42 e 59); Código de Processo Civil (arts. 85, § 11; 98, § 3o; 473 e 479). Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Súmula 77 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072115-79.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROSILENE BATISTA GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rosilene Batista Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Panorama/SP (Id. 279957465), que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária (NB 617.615.321-6, cessado em 13/01/2022) ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. O juízo de origem fundamentou a decisão na conclusão do laudo pericial oficial, que atestou a ausência de incapacidade laborativa, e condenou a demandante ao pagamento de honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte autora pede a anulação ou a reforma da sentença (Id. 279957469). Em sede preliminar, alega o cerceamento do direito à produção de provas, sustentando a nulidade do laudo elaborado por perito generalista/ortopedista e requerendo a realização de nova perícia médica por especialista em endocrinologia, dada a complexidade do seu quadro de Diabetes Mellitus tipo 1 de difícil controle. No mérito, argumenta o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício por incapacidade, destacando os atestados médicos particulares e pleiteando a análise do seu contexto socioeconômico e histórico laboral (trabalhadora rural/cortadora de cana-de-açúcar, com baixa escolaridade), nos termos da Súmula 47 da TNU. Subsidiariamente, postula o pagamento de auxílio por incapacidade temporária no interregno entre a data do indeferimento administrativo e a data da realização da perícia judicial.

Com o decurso do prazo legal, o INSS não apresentou contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos.

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A apelação é tempestiva, adequada e está dispensada do recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, conheço do recurso.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita a nulidade da prova pericial e alega cerceamento do direito à produção de provas, sob o argumento de que o exame médico deveria ter sido realizado por um médico especialista em endocrinologia, tendo em vista o diagnóstico de Diabetes Mellitus de difícil controle.

Não reconheço o cerceamento do direito à produção de prova e ao contraditório.

A função primordial da perícia judicial é avaliar a capacidade laborativa da parte interessada para o desempenho de suas atividades habituais, e não realizar o tratamento da patologia em si – hipótese esta em que a especialização médica se faz necessária para o sucesso da terapia. Por isso, é plenamente válido e possível que o exame seja conduzido por médico de especialidade diferente daquela indicada pela parte demandante.

A partir do momento em que assume o encargo e não aponta hesitação para a realização da perícia, o perito reconhece sua aptidão técnica e assume a responsabilidade pelo seu trabalho perante o juízo. No caso concreto, o laudo oficial respondeu aos quesitos formulados, diagnosticou a doença e avaliou o estado físico global da periciada. Não há omissões, erros ou inconsistências técnicas no laudo, que atende adequadamente aos requisitos impostos pelo art. 473 do Código de Processo Civil. A divergência da parte em relação ao resultado da perícia resolve-se no campo do mérito, e não por meio da reabertura da instrução probatória.

DO MÉRITO

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) são devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Fundamental à análise destes benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. Doença significa uma perturbação à saúde, consubstanciada em uma alteração física ou psíquica que atinge a pessoa. Já a incapacidade laboral está ligada às limitações funcionais frente às habilidades exigidas para o desempenho de atividades para as quais essa pessoa esteja qualificada. A existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho.

A prova pericial produzida neste feito (Id. 279957447) não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer no período pretérito não contemplado pelo INSS. O laudo pericial oficial atesta que a parte autora foi diagnosticada com "Diabetes mellitus insulino-dependente" (CID 10 E10). No entanto, o perito do juízo assentou de forma expressa e fundamentada que "tal patologia não está implicando em limitações funcionais laboral", concluindo pela inexistência de incapacidade para o exercício da atividade habitual da examinada.

Ademais, ao responder especificamente ao quesito do juízo sobre a possibilidade de incapacidade pretérita entre a data da cessação do benefício administrativo (13/01/2022) e a realização da perícia judicial, o profissional foi taxativo ao afirmar que a demandante não apresentava incapacidade no referido interregno. Este fato impõe, de plano, a rejeição do pedido subsidiário de pagamento de valores atrasados atinentes ao mencionado período.

A apelante argumenta que a conclusão pericial deve ser superada com base nos atestados médicos particulares e em seu contexto socioeconômico. Alega, em suas razões, que sua inaptidão decorre das exigências exaustivas de sua profissão como trabalhadora rural ("cortadora de cana-de-açúcar"), sujeita a intempéries como sol forte e chuva.

Ocorre que, conforme se extrai do próprio laudo pericial (Id. 279957447), há uma evidente contradição fática nas alegações da recorrente. Ao ser submetida ao exame médico judicial, a autora, então com 36 anos de idade, declarou ao perito exercer a profissão de "Auxiliar de Cozinha", relatando que "sempre trabalhou em serviços gerais, último como auxiliar de cozinha". Tal discrepância descaracteriza a premissa de esforço físico extremo inerente ao corte de cana-de-açúcar sustentada na apelação.

Ainda que assim não fosse, conforme o art. 479 do Código de Processo Civil, o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, por se tratar de prova técnica produzida por profissional imparcial e de confiança do juízo, a conclusão pericial deve prevalecer como regra. A mera apresentação de atestados e exames oriundos de médicos particulares não é suficiente, por si só, para desconstituir o trabalho do perito oficial.

No que tange à análise das condições socioeconômicas (Súmula 47 da TNU), o argumento não prospera. A diretriz contida na referida súmula tem como premissa fática inafastável o reconhecimento prévio de incapacidade parcial. Diante de um laudo pericial que conclui pela aptidão plena para o labor, incide o entendimento da Súmula 77 da TNU: "O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual".

Sendo assim, ausente a incapacidade para o trabalho, requisito indispensável para a cobertura previdenciária pretendida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de toda a verba honorária fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA POR ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. CONTRADIÇÃO FÁTICA QUANTO À PROFISSÃO. SÚMULAS 47 E 77 DA TNU. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, bem como o pedido subsidiário de pagamento de atrasados, com base em laudo pericial que atestou a ausência de incapacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia por médico especialista em endocrinologia; e (ii) se a conclusão do laudo pericial pode ser superada pela análise do conjunto fático-probatório (atestados particulares) e das condições socioeconômicas da parte autora para a concessão do benefício pleiteado e pagamento de parcelas pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa decorrente da realização de perícia por médico de especialidade diversa da patologia alegada (Diabetes Mellitus), porquanto a função da perícia judicial é avaliar a repercussão funcional da doença na capacidade laborativa, e não prescrever ou conduzir o tratamento médico da moléstia.

4. A prova técnica oficial foi expressa e fundamentada ao concluir pela ausência de incapacidade laborativa para a atividade habitual, tanto no momento atual quanto no período pretérito (após a cessação administrativa), infirmando o pleito de concessão do benefício principal e o pedido subsidiário.

5. A alegação recursal de inaptidão decorrente de esforço físico exaustivo inerente à função de trabalhadora rural (cortadora de cana-de-açúcar) restou descaracterizada pela própria declaração da autora ao perito judicial, ocasião em que informou exercer a profissão de auxiliar de cozinha.

6. A mera apresentação de atestados médicos particulares não desconstitui as conclusões do laudo pericial oficial, elaborado sob o crivo do contraditório.

7. Atestada a ausência de qualquer grau de incapacidade (sequer parcial), afasta-se a incidência da Súmula 47 da TNU, aplicando-se a Súmula 77 da TNU, que dispensa a avaliação das condições pessoais e sociais do segurado quando não reconhecida a incapacidade para a atividade habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: "1. É desnecessária a realização de perícia médica judicial por especialista na patologia alegada, bastando que o profissional nomeado seja tecnicamente apto para aferir a capacidade laborativa do segurado. 2. Atestada a plena capacidade laboral por perícia oficial imparcial, é incabível a análise do contexto socioeconômico (Súmula 47 da TNU) para fins de concessão de benefício por incapacidade, incidindo a diretriz da Súmula 77 da TNU."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991 (arts. 42 e 59); Código de Processo Civil (arts. 85, § 11; 98, § 3o; 473 e 479). Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Súmula 77 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão